Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600089-40.2021.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
08/05/2024
Número: 0600089-40.2021.6.16.0177

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 01/06/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Crimes contra a Fé Pública Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600089-
40.2021.6.16.0177, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu
Alessandro Adelino Otto nas sanções do artigo 354-A do Código Eleitoral brasileiro, fixando a pena
definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo
para cada dia-multa e atualizado monetariamente até a data do efetivo pagamento (art. 49, §2º, CP),
substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritiva de direito, quais sejam,
prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária, sendo que as condições de
cumprimento da pena serão estabelecidas por ocasião do início da execução da pena, a fim de
adequá-las às condições e limitações pessoais do sentenciado (Ação Penal proposta pelo
Ministério Público Eleitoral do Estado do Paraná em face de Alessandro Adelino Otto em razão dos
fatos assim descritos: "No dia 14 de dezembro de 2020, na 3ª Zona Eleitoral, nesta cidade de
Curitiba/PR, o denunciado Alessandro Adelino Otto, candidato a vereador no Município de Curitiba
nas eleições do ano de 2020 pelo PDT (Partido Democrático Trabalhista), agindo com vontade livre
e ciente da ilicitude de sua conduta, ao fazer prestação de contas de sua campanha eleitoral,
apropriou-se, em proveito próprio, de valores destinados ao financiamento eleitoral. As contas do
candidato a vereador foram desaprovadas (0600159-31.2020.6.16.0003 - 0600161-98.2020.6.16.0003),
uma vez que foram encontradas impropriedades circunscritas ao âmbito da comprovação das
despesas realizadas com o valor arrecadado através de transferência do Fundo Partidário.
Conforme decisão judicial que desaprovou a prestação de contas do denunciado (sentença ID
97066557), a principal irregularidade apontada foi a seguinte: apropriação, em proveito próprio, dos
recursos oriundos do fundo partidário, no valor de R$ 3.494,00 (três mil, quatrocentos e noventa e
quatro reais), sem comprovação de gastos ou de seu recolhimento ao Tesouro Nacional. Quanto
aos recursos de sobras de campanha, a sobra que teria que ser devolvida ao Tesouro Nacional não
ocorreu. Ref. IP nº 0600089-40.2021.6.16.0177 (IPL 2021.0068006-DELINST/DRCOR/SR/PF/PR -
Delegacia de Defesa Institucional)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALESSANDRO ADELINO OTTO (RECORRENTE)
ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
43862922
08/05/2024
07:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.352

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600089-40.2021.6.16.0177 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ALESSANDRO ADELINO OTTO
ADVOGADO: ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO - OAB/PR101600-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO SEGUNDO RECURSO APÓS O
PRAZO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE APROPRIAÇÃO DE
BENS OU RECURSOS DESTINADOS AO FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
ELEITORAL. ARTIGO 354-A DO CÓDIGO ELEITORAL. TESE DE APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS.
INEXISTÊNCIA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
1. A antecedente preclusão consumativa proveniente da interposição de um
recurso contra determinada decisão enseja a inadmissibilidade do segundo
recurso subsequente, interposto pela mesma parte e contra o mesmo julgado,
haja vista a violação ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ.
2. A tese de aplicação do princípio da insignificância ao caso não foi objeto de
análise pelo juízo de origem na sentença e, sendo essa a única tese defensiva,
inviável o conhecimento do recurso em razão da proibição de inovação de
matéria em sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Na seara do processo eleitoral, não há condenação ao pagamento de
emolumentos ou custas processuais, porquanto as ações eleitorais visam à
prática de "atos necessários ao exercício da cidadania", nos termos do artigo 5º,
LXXVII, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei nº 9.265/1996. No
mesmo sentido, o Regimento Interno deste Tribunal Regional Eleitoral, que
estabelece a isenção de custas, conforme autoriza o artigo 373, parágrafo único,
do Código Eleitoral (Precedentes desta Corte).
4. Recursos não conhecidos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos recursos criminais, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 06/05/2024
Num. 43862922 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284909200000042819177
Número do documento: 24050807284909200000042819177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:54:00

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação Penal movida pelo Ministério Público Eleitoral em
face de Alessandro Adelino Otto, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 354-A do
Código Eleitoral.

O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia no dia 18/01/2022 (ID
43602104), a qual foi recebida no dia 27/04/2022 (ID 43602130).

A defesa de Alessandro Adelino Otto apresentou resposta à acusação e juntou
documentos (ID 43602138).

Foram realizadas três audiências de instrução. Na primeira, em 10/10/2022, foi
ouvida a testemunha Emanoel José Solda, (ID 43602174), na segunda, em 07/11/2022, a
testemunha Wainer Luiz Lousa Borges (ID 43602188) e, na terceira, em 21/11/2022, a
testemunha João Adelino Otto, bem como interrogado o réu Alessandro Adelino Otto (ID
43602205).

O Ministério Público Eleitoral ofereceu alegações finais, requerendo a
condenação do acusado como incurso no crime tipificado no artigo 354-A do Código Eleitoral (ID
43602219).

Alessandro Adelino Otto apresentou alegações finais, pugnando pela sua
absolvição do crime descrito no artigo 354-A do CE (ID 43602225).

Na sentença (ID 43602227), integrada pelos embargos de declaração (ID
43602236), o Juízo da 174ª Zona Eleitoral de Curitiba-PR julgou procedente o pedido formulado
na denúncia, condenando o réu Alessandro Adelino Otto, pelo crime tipificado no artigo 354-A do
Código Eleitoral, bem como ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804 do
Código Processual Penal e do artigo 373, parágrafo único, do Código Eleitoral. A pena definitiva
foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a qual deverá ser calculada sob
o percentual de 1/30 do salário mínimo para cada dia-multa e atualizado monetariamente até a
data do efetivo pagamento (artigo 49, § 2°, do CP), tendo sido substituída a pena privativa de
liberdade por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e
prestação pecuniária.

Em suas razões recursais (ID 43602242) o recorrente alega, em síntese, que: a)
aplica-se ao caso o Princípio do Insignificância, conforme Tema Repetitivo nº 157 do Superior
Num. 43862922 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284909200000042819177
Número do documento: 24050807284909200000042819177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:54:00

Tribunal de Justiça, o qual dispõe que “Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários
federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$
20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as
atualizações efetivadas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda”, de forma
analógica; b) segundo consta da sentença, o valor que o réu teria supostamente se apropriado é
de R$ 1.906,50 (mil, novecentos e seis reais e cinquenta centavos), que não representa 10% do
valor firmado como teto para aplicação do princípio da insignificância aos crimes tributários
federais; c) o valor a ser devolvido seria receita não tributária do Tesouro Nacional; d) o
Recorrente não se encontra inscrito pela Receita Federal do Brasil no Relatório de Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), também não está
inscrito em dívida ativa, vez que há Certidão Negativa Relativa a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, bem como não está com a suposta dívida protestada; e) tal fato se dá com base
na Portaria MF nº 75 de 22 de março de 2012; f) da documentação juntada é indene de dúvidas
que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não está executando a suposta dívida do
Recorrente; g) restaram demonstrados os requisitos definidos pelo Supremo Tribunal Federal
para aplicação do princípio da insignificância, e consequente reconhecimento da atipicidade da
conduta, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social
da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão
jurídica provocada; h) não há indícios de habitualidade na prática delitiva do acusado, o que pode
se extrair das certidões de antecedentes criminais juntadas nos autos de origem; i) o Estado
dispõe de vários mecanismos para cobrar a suposta dívida do Recorrente, porém, até o momento
não o fez, estando o seu processo de prestação de contas, no qual a dívida poderia ser cobrada,
arquivado; j) embora conste na prestação de contas que o nome do Recorrente foi encaminhado
ao CADIN, foi anexada certidão provando o contrário; e k) o Estado abriu mão de cobrar a dívida
pelos caminhos normais e menos gravosos em relação ao Recorrente, mas ao mesmo tempo
utiliza o Direito Penal – mais gravoso – para punir sua conduta, que do ponto de vista fiscal é
considerada insignificante, vez que a União não cobra dívidas em valores abaixo de R$ 20.000,00
(vinte mil reais).

Requer, ao final, a absolvição do crime previsto no artigo 354-A do Código
Eleitoral, pela atipicidade da conduta, com fulcro no artigo 386, III do Código de Processo Penal,
em decorrência da aplicação do princípio da insignificância.

O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões (ID 43602249), manifestou-se
pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer (ID 43663680), opinando pelo
Num. 43862922 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284909200000042819177
Número do documento: 24050807284909200000042819177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:54:00

conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que: a) o delito em questão, também
nomeado de apropriação indébita eleitoral ou peculato eleitoral, aproxima-se dos crimes de
apropriação indébita e peculato previstos nos artigos 168 e 312 do Código Penal; b) há
significativa distinção entre a infração penal ora em tela e os crimes tributários invocados pelo
recorrente, uma vez que enquanto estes visam tutelar o interesse estatal na obtenção de receitas,
aquela busca a proteção da idoneidade das movimentações financeiras de campanha e da
própria propaganda eleitoral; c) o crime do artigo 354-A do CE não exige para a sua configuração
que os recursos apropriados tenham origem pública, bastando que ocorra a apropriação de
verbas destinadas à campanha eleitoral, sejam elas de origem privada ou pública; d) a aplicação
analógica de precedentes relativos a crimes tributários ao caso em comento mostra-se indevida,
porquanto ausente a semelhança entre a situação posta nos autos e aquela regida pela
jurisprudência invocada; e) o Tribunal Superior Eleitoral, de longa data, vem sedimentando
jurisprudência acerca da aplicação do princípio da insignificância para fins de apreciação de
prestação de contas eleitorais, tendo fixado, como baliza para sua aplicação, o valor de 1.000
UFIRs, ou R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos); e f) não há que se falar em
aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto.

Diante da nova tese trazida por Alessandro Adelino Otto, no recurso de ID
4360224, a respeito da aplicação do princípio da insignificância ao caso, foi determinada a
intimação das partes para manifestação sobre eventual não conhecimento do recurso, em virtude
de inovação recursal, por analogia com o artigo 10 do CPC (ID 43705811).

Em manifestação, o recorrente alega que o princípio da insignificância, quando
aplicado a um caso concreto, extingue a punibilidade, de forma que pode ser invocado em
qualquer grau de jurisdição, inclusive em habeas corpus. Defende que, embora a defesa não
tenha trazido tal argumento em resposta escrita à acusação ou alegações finais, tal fato não
impede sua utilização em grau recursal e dessa forma não há motivos para o não conhecimento
do recurso (ID 43723009).

A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso criminal interposto pelo réu, em razão da invocação de argumento não deduzido na
instância de origem e subsidiariamente, no mérito, pelo desprovimento do recurso, eis que
inaplicável, in casu, o princípio da insignificância (ID 43732142).

Alessandro Adelino Otto apresentou petição em 27 de março de 2024 (ID
43844343), alegando que o presente feito possui vício que prejudica o julgamento de seu mérito,
qual seja, a ausência de oferecimento, por parte do Ministério Público, de Acordo de Não
Persecução Penal ao Recorrente. Defende que a análise sobre o ANPP pode ser realizada em
Num. 43862922 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284909200000042819177
Número do documento: 24050807284909200000042819177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:54:00

segunda instância, tendo em vista que a retroatividade do art. 28-A do CPP já está pacificada
pelas Cortes Superiores, bem como pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Assevera que não há
óbice para o oferecimento e realização do Acordo de Não Persecução Penal ao Recorrente, cuja
ausência de oferecimento do benefício consistiu em nulidade absoluta.

Requer que seja determinado o retorno dos autos ao primeiro grau para
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público Eleitoral.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Admissibilidade:

I.i. Inicialmente verifica-se que a defesa de Alessandro Adelino Otto apresentou
Recurso Criminal Eleitoral em 05 de maio de 2023 (ID 43602242).

Após, quando os autos já haviam sido encaminhados para a inclusão em pauta
de julgamento, apresentou novo recurso, em 27 de março de 2024 (ID 43844343), alegando que
o presente feito possuiria vício que prejudicaria o julgamento de seu mérito, qual seja, a ausência
de oferecimento, por parte do Ministério Público, de Acordo de Não Persecução Penal ao
Recorrente, requerendo que fosse determinado o retorno dos autos ao primeiro grau para
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público Eleitoral.

O segundo recurso não merece conhecimento, em virtude da ocorrência da
preclusão consumativa.

Com efeito, o sistema recursal do ordenamento jurídico pátrio é regido pelo
princípio da singularidade (unirrecorribilidade ou unicidade recursal). O Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que “a antecedente preclusão consumativa proveniente da interposição de um
recurso contra determinada decisão enseja a inadmissibilidade do segundo recurso, simultâneo
ou subsequente, interposto pela mesma parte e contra o mesmo julgado, haja vista a violação ao
princípio da unirrecorribilidade, pouco importando se o recurso posterior seja o adequado para
impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de decorrido, objetivamente, o prazo recursal”
Num. 43862922 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284909200000042819177
Número do documento: 24050807284909200000042819177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:54:00

(REsp n. 2.075.284/SP de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

Na hipótese, ainda que o segundo recurso fosse conhecido, verifica-se nos autos
que o Ministério Público Eleitoral motivou a não apresentação ao investigado de proposta de
Acordo de Não Persecução Penal (ID 43602103), não tendo havido insurgência do recorrente, ao
qual caberia ter requerido a remessa dos autos a órgão ministerial superior, na forma do que
dispõe o art. 28-A, §14 do CPP. Além disso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça “o acordo de não persecução penal não constitui um direito subjetivo do paciente” (AgRg
no HC n. 811.443/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe de 11/4/2024).

Posto isso, não conheço do segundo recurso interposto por Alessandro Adelino
Otto, em face da ocorrência da preclusão consumativa.

I.ii. Quanto ao primeiro recurso interposto, tem-se que a tese trazida pela defesa
de Alessandro Adelino Otto, relativa à aplicação do princípio da insignificância, trata-se de
inovação recursal, porquanto não mencionada no juízo de origem.

Intimado para se manifestar a respeito de eventual não conhecimento do recurso,
em virtude da inovação da tese recursal, por analogia com o artigo 10 do CPC, o recorrente
alegou que o princípio da insignificância, quando aplicado a um caso concreto, extingue a
punibilidade, de forma que pode ser invocado em qualquer grau de jurisdição, inclusive em
habeas corpus. Defendeu que, embora a defesa não tenha trazido tal argumento em resposta
escrita à acusação ou alegações finais, tal fato não impede a sua utilização em grau recursal e
dessa forma não há motivos para o não conhecimento do recurso.

Em que pesem as alegações, o recurso não merece ser conhecido.

No caso, a tese de defesa do réu no recurso criminal interposto baseia-se
unicamente na alegada incidência do princípio da insignificância. Ocorre que esse argumento não
foi deduzido perante o juízo de origem, seja na resposta à acusação (ID 43602139), seja nas
alegações finais (ID 43602226).

Não obstante o recorrente ter alegado que o princípio da insignificância poderia
ser invocado em qualquer grau de jurisdição, tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça caminha no sentido de que não é possível a análise de eventual aplicação desse
princípio, nas hipóteses em que a tese não foi alegada nas instâncias inferiores, em virtude da
ocorrência de inovação recursal e de supressão de instância, o que impede o conhecimento do
Num. 43862922 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284909200000042819177
Número do documento: 24050807284909200000042819177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:54:00

recurso. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E
CONTINUIDADE DELITIVA. TESES NÃO ENFRENTADAS PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL
SOBRE PEDIDO DE REMESSA AO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOVAÇÃO
RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. As teses de aplicação do princípio da insignificância e continuidade delitiva não
foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, sequer sendo levantadas no
recurso de apelação, consoante afirmado pelo próprio recorrente. Assim, inviável
o conhecimento dos temas diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena de
indevida supressão de instância.

2. Pedido de que haja determinação de que os autos retornem ao Tribunal a quo,
para que se pronuncie sobre os temas, deve ser suscitado pela defesa na
primeira oportunidade, ou seja, na inicial da impetração, e não nas razões de
agravo, após a constatação de supressão de instâncias por esta Corte Superior,
pois constitui inovação processual.

3. Agravo não provido.

(STJ AgRg no RHC n. 180.417/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE
IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA
NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006.
POSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO
ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO EM MAIOR EXTENSÃO DO
REDUTOR. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO
MANDAMUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Num. 43862922 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284909200000042819177
Número do documento: 24050807284909200000042819177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:54:00

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - No tocante ao pedido de absolvição pelo delito de posse irregular de munição,
por aplicação do princípio da insignificância, verifico que a referida tese não foi
enfrentada pela eg. Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte
de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente
impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria,
sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Precedentes.

III - Com efeito, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da
substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

IV - Na presente hipótese, as instâncias de origem fixaram a pena-base do
paciente Max Miler do Rosário acima do mínimo legal considerando que "as
circunstâncias do delito de tráfico foram relevantes, dada a quantidade de droga
apreendida com os acusados Max e Evandro, sem olvidar a própria qualidade do
entorpecente encontrado com o primeiro acusado, sendo a cocaína daquelas com
potencial lesivo grave que causa facilmente a dependência e causa prejuízo
severo à saúde pública, sendo que, por isso, viável o aumento da pena nesta fase
na fração de 1/6" (fl. 67). Razão pela qual o v. acórdão, quanto ao ponto, se
encontra de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior.

V - O Tribunal a quo - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou
elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que
perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um
pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e
anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não há como se aplicar o
redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em sua fração máxima,
em favor do paciente Evandro Conceição da Silva Cardoso.

VI - De mais a mais, não se pode deixar de considerar o fato de que "foi
apreendida balança de precisão e uma máquina de cartão de crédito/débito, o
que revela uma profissionalização da venda de entorpecentes" (fl. 68), fatores
que evidenciam o envolvimento do paciente com às atividades criminosas.
Num. 43862922 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284909200000042819177
Número do documento: 24050807284909200000042819177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:54:00

Portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que
autorize a atuação ex officio.

VII - Outrossim, é imperioso salientar que, para entender de modo diverso,
afastando-se a conclusão de que o paciente não se dedicaria a atividades
delituosas e/ou não integraria organização criminosa, seria necessário o
revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução
criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus.

Agravo regimental desprovido.

(STJ AgRg no HC n. 804.183/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

O enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo, caracteriza-se
indevida supressão de instância, nos termos da jurisprudência do STF e também desta Corte.
Confira-se:

Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE
DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS.
CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE
MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional,
sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente
previstos em lei.

2. É possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação
telefônica, ainda que sucessivamente, especialmente quando, em razão do
número de fatos e investigados, o caso seja dotado de complexidade que
demande uma investigação diferenciada, profícua e contínua.

3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa
deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por
motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial. 4.
Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento
Num. 43862922 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284909200000042819177
Número do documento: 24050807284909200000042819177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:54:00

não analisado pela instância a quo.

5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida.

(STF HC 120027, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON
FACHIN, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-030 DIVULG 17-02-2016 PUBLIC 18-02-2016)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO
CUMPRIMENTO DAS PENAS. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS SANÇÕES
PENAIS PECUNIÁRIAS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE
MULTA PROCESSUAL. NEGADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Havendo trânsito em julgado da condenação, não há que se falar em pedido de
suspensão do cumprimento das penas impostas. Por ocasião do julgamento do
RC nº. 0000004–80.2017.6.16.0036, esta e. Corte reconheceu a ocorrência do
trânsito em julgado das condenações.

2. No particular, verifica–se que não houve o decurso do prazo prescricional entre
os marcos interruptivos da prescrição. Condenado à pena de 1 (um) ano, 6 (seis)
meses e 4 dias. A denúncia foi recebida em 11/04/2017, ao passo que a sentença
condenatória foi proferida em 02/07/2020, não tendo transcorrido o prazo de 4
anos. Alegação de prescrição afastada. 3. Diante da ausência de pedido de
isenção do pagamento das multas penais sancionatórias na origem, não cabe a
apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de
instância. Ainda, não seria possível a isenção fundada na situação econômica
precária do réu por ausência de previsão legal (TSE, RESP 722561/RS).

4. Predomina o entendimento de que é cabível a imposição de multa por litigância
de má–fé no âmbito do processo penal. Precedente do e. STF.

5. No presente caso, é manifesto que o apenado tem utilizado de inúmeros
instrumentos processuais para retardar o início do cumprimento da pena, sendo
devida a imposição de multa por litigância de má–fé.

6. Agravo de execução penal desprovido.

(TRE- PR RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº 060003575, Acórdão Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 330, Data
05/12/2022)

Num. 43862922 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284909200000042819177
Número do documento: 24050807284909200000042819177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:54:00

A doutrina de Norberto Avena é no sentido de que “o sistema recursal brasileiro é
regido pelo princípio da dialeticidade, segundo o qual ao recorrente (seja acusação, seja defesa)
assiste o ônus de demonstrar, com acuidade e precisão, as razões de seu inconformismo, vale
dizer, os motivos pelos quais entende desacertada a decisão recorrida”. (Processo Penal. 15ª ed.;
Método; 2023; p. 1152).

Na hipótese, verifica-se que o réu não realizou impugnação específica sobre os
fundamentos apontados na sentença, violando o princípio da dialeticidade.

Quanto à impossibilidade de conhecimento do recurso, ou de tópicos do recurso,
nas hipóteses de inovação recursal, remansosa jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná,
citando-se os seguintes julgados: TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0004496-27.2014.8.16.0013 -
Curitiba - Rel.: Desembargador Celso Jair Mainardi - J. 28.08.2023, TJPR - 2ª Câmara Criminal -
0005317-03.2020.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: Substituto Kennedy Josue Greca De Mattos -
J. 24.08.2023 e TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0000926-53.2017.8.16.0037 - Campina Grande do
Sul - Rel.: Desembargador Celso Jair Mainardi - J. 07.08.2023.

Assim, verificando-se que o recurso apresentado por Alessandro Adelino Otto
veicula como única tese defensiva a eventual aplicação do princípio da insignificância ao caso e,
tendo sido trazida somente na apelação, inviável o conhecimento do recurso em razão da
proibição de inovação de matéria em sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

II) Materialidade e autoria:

Inobstante o não conhecimento do recurso pelos motivos expendidos acima, é
cediço que, existindo ilegalidade patente na sentença ou nulidade absoluta em favor do réu, é
possível o seu reconhecimento de ofício em grau recursal.

Entretanto, o processo penal se encontra imaculado e a materialidade e a autoria
restaram devidamente comprovadas.

No caso, a presente Ação Penal se originou dos autos de Prestação de Contas nº
0600161-98.2020.6.16.0003, autuados perante à 3ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (ID 43602027),
tendo as contas do candidato ao cargo de Vereador, ora recorrente, sido julgadas desaprovadas,
em razão da ausência de comprovação de realização de despesas com o valor recebido do
Fundo Partidário, no montante de R$ 3.494,00 (três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais).

Na resposta à acusação (ID 43602139), o recorrente afirmou que o valor de R$
Num. 43862922 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284909200000042819177
Número do documento: 24050807284909200000042819177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:54:00

3.494,00 (três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais), proveniente do Fundo Partidário, teria
sido utilizado da seguinte forma:

R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para pagamento do Sr. João Adelino Otto, que
laborou como motorista na campanha;

R$ 800,00 (oitocentos reais) para pagamento do Sr. Daniel Cezar Viteze Pereira, que
laborou entregando material de campanha;

R$ 900,00 (novecentos reais) para pagamento do Sr. Wainer Luiz Lousa Borges, que
auxiliou na panfletagem, bem como no planejamento da campanha (inclusive, este
tem em seu poder cópia de todos os documentos, bem como acesso ao e-mail
utilizado na campanha, no qual constam todos os comprovantes de recursos
utilizados);

R$ 444,00 (quatrocentos e quarenta reais), utilizados para confecção de material de
campanha; e

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), utilizados para contratação do serviço de
“vaquinha online”, da empresa Democratize Tecnologia Ltda.

Na oportunidade, o então prestador anexou contrato de prestação de serviços,
tendo como contratado o Sr. João Adelino Otto (ID 43602140 e 43602141), bem como juntou o
recibo emitido pela empresa Democratize Tecnologia Ltda., no valor de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) (ID 43602142).

Em juízo, foram realizadas três audiências de instrução, sendo na primeira, em
10/10/2022, realizada a oitiva da testemunha Emanoel José Solda, (ID 43602174), na segunda,
em 07/11/2022, da testemunha Wainer Luiz Lousa Borges (ID 43602188) e, na terceira, em
21/11/2022, da testemunha João Adelino Otto, bem como interrogado o réu Alessandro Adelino
Otto (ID 43602205).

Na sentença, o juízo de origem entendeu comprovados os gastos com o Sr. José
Adelino Otto, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a contratação de “vaquinha online”
no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e a aquisição de material de campanha, no valor
de R$ 237,50. Gastos estes que totalizaram R$ 1.587,50 (mil, quinhentos e oitenta e sete reais e
cinquenta centavos).

Em virtude da ausência de recurso por parte do Ministério Público Eleitoral, a fim
de que não haja reformatio in pejus, no presente recurso será analisada tão somente a questão
atinente ao valor de R$ 1.906,50 (mil, novecentos e seis reais e cinquenta centavos), proveniente
do Fundo Partidário, para o qual o juízo de origem considerou não ter sido comprovada a
Num. 43862922 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284909200000042819177
Número do documento: 24050807284909200000042819177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:54:00

utilização.

Com efeito, o recorrente alegou que teria realizado as seguintes despesas com o
montante de R$ 1.906,50 (mil, novecentos e seis reais e cinquenta centavos), a saber: a) R$
800,00 (oitocentos reais) para pagamento de Daniel Cezar Viteze Pereira; b) R$ 900,00
(novecentos reais) para pagamento de Wainer Luiz Lousa Borges; e c) R$ 206,50 (duzentos e
seis reais e cinquenta centavos) para confecção de material de campanha.

Em relação à arguição do réu, no sentido de que teria realizado pagamento no
valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) para Daniel Cezar Viteze Pereira, tem-se que não há nos
autos qualquer documento apto a comprovar o alegado.

No tocante ao suposto pagamento de R$ 900,00 (novecentos reais) para Wainer
Luiz Lousa Borges, da mesma forma, não há comprovação do gasto.

Com efeito, a testemunha Wainer Luiz Lousa Borges, no seu depoimento
prestado em juízo, afirmou que trabalhou como voluntário e que os gastos na campanha foram
para pagamento de gasolina e almoço. Inicialmente afirmou que teria recebido R$ 50,00
(cinquenta reais) ou R$ 100,00 (cem reais) e, na sequência, falou que recebeu a título de
ressarcimento o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), asseverando que havia nota de gastos
com combustível, e que teria colocado os comprovantes numa conta do Google - conta do grupo
da campanha.

Transcreve-se na íntegra o depoimento da testemunha Wainer Luiz Lousa
Borges, para melhor compreensão dos fatos:

Testemunha Wainer Luiz Lousa Borges:
O senhor lembra de ter trabalhado nas eleições de 2018?
Lembro, sim.
O senhor trabalhou nas eleições de 2018, senhor Wainer?
Sim, na campanha, com o candidato Alex Oto pelo nosso partido na época PDT.
O senhor era contratado da campanha ou era voluntario, senhor Wainer?
Eu era voluntário, mas acabei ficando (...) recebendo sim, uma ajuda de custo e
tal. Questão de gasolina, mas eu era voluntário.
Entendi, e quanto o senhor recebeu da campanha, o senhor lembra ou não?
Eu acredito que foi entre 50 ou 100 reais
Eu tenho a informação que o senhor recebeu mais ou menos 700, 800, 900
Reais. O senhor lembra disso ou não?
Em questão de gasto sim, a gente colocou bastante gasolina no meu carro, vários
Num. 43862922 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284909200000042819177
Número do documento: 24050807284909200000042819177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:54:00

dias, eu saí, para colocar gasolina e etc, para levar pessoas, então teve algumas
notas de gasolina.
Teve, enfim, caixas, diários, também...diversos assim.
Então mesmo que seja estilo de ressarcimento, o Senhor recebeu mais ou menos
800 ou 900 reais, sabe dizer mais ou menos?
Nesse caso sim, mais ou menos R$ 800,00.
E esse valor o senhor recebeu como, o senhor lembra? Recebia em dinheiro para
abastecer ou cheque?
Pelo o que me lembro, era dinheiro vivo.
Dinheiro vivo e, outra pessoa, sabe se fazia transferência ou não sabe dizer?
Eu acho que foi dinheiro também, mas não sei dizer.
O senhor atuou também na parte de panfletagem ou não?
Atuei um pouco sim.
E essas notas dos combustíveis, o senhor ainda tem ou repassou para alguém?
Eu não tenho, a gente fez uma pasta, teria que procurar nesses arquivos on-line.
A gente colocou tudo na conta do Google, que era uma conta do grupo, da
campanha. Que era o descentralize Curitiba, o qual eu ajudei a mobilizar, a fazer
toda essa, enfim esse movimento, para ser uma campanha bem aberta para o
público, para todos ajudarem. O Oto realmente tem o legado, o qual eu conheço,
com a comunidade, e aí tinha uma conta no Google com algumas dessas
informações. Eu não sei se esse login foi perdido, eu lembro que tentei acessar,
mas não consegui, mas lá no Google drive nós tínhamos algumas notas.
Então o grosso de gasto de dinheiro da campanha que o Senhor recebeu, foi para
pagamento da gasolina, é isso?
Sim, diversas taxas, taxa do site, que foi aquele para fazer a vaquinha on-line,
alguns documentos em relação a esse tipo de coisa, mas acho que mais gasolina
e almoço das pessoas.
Consegue estimar quanto que foi gasto com todas essas despesas, quanto o
Senhor pagou, quanto o Senhor recebeu em dinheiro vivo? E destinou as essas
diversas atribuições?
É, mais ou menos o que foi falado, cerca de R$ 800,00 mesmo.

Em relação ao suposto pagamento feito ao Sr. Daniel Cezar Viteze Pereira no
valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), tem-se que tão somente a declaração anexada no
Num. 43862922 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284909200000042819177
Número do documento: 24050807284909200000042819177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:54:00

documento de ID 43602144 não é suficiente à comprovação do gasto.

Anota-se que, nos termos do artigo 60, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo, devendo
conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das (os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

Além disso, nos termos do artigo 35, § 12, da mesma Resolução do TSE, as
despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de
serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado.

Assim, diante da ausência de provas de que o valor de R$ 1.906,50 (mil,
novecentos e seis reais e cinquenta centavos) do Fundo Partidário recebido por Alessandro
Adelino Otto foi empregado na sua campanha eleitoral, no ano de 2020, quando concorreu ao
cargo de vereador na cidade de Curitiba-PR, fica configurada a materialidade e autoria do crime
descrito no artigo 354-A do Código Eleitoral.

II.i) Dosimetria da pena:

Em relação à dosimetria da pena, o juízo de origem, entendendo provado que o
réu Alessandro Adelino Otto praticou o crime descrito no artigo 354-A do Código Eleitoral,
condenou-o a pena de em 2 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a qual deverá ser
calculada sob o percentual de 1/30 do salário mínimo para cada dia-multa e atualizado
monetariamente até a data do efetivo pagamento (artigo 49, § 2°, do CP), tendo sido substituída a
pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de
serviço à comunidade e prestação pecuniária.

Na hipótese, o juízo de origem fixou a pena no mínimo legal, não se revelando
desproporcional a reclamar a intervenção desta Corte.

II.ii) Custas Processuais – Inexistência:

O juízo a quo condenou o réu ao pagamento das custas processuais.

Todavia, diferentemente da sistemática adotada na Justiça Comum, no âmbito da
Justiça Eleitoral inexiste condenação ao pagamento de emolumentos ou custas processuais, já
que as ações eleitorais visam à prática de “atos necessários ao exercício da cidadania”, nos
Num. 43862922 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284909200000042819177
Número do documento: 24050807284909200000042819177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:54:00

termos do artigo 5º, LXXVII da Constituição Federal, regulamentado pela Lei nº 9.265/1996.

Ademais, o artigo 373, parágrafo único, do Código Eleitoral dispõe que o
pagamento será feito conforme o regimento de custas de cada Estado.

Sucede que inexiste neste Tribunal Regional Eleitoral semelhante norma, sendo
que o Regimento Interno estabelece a isenção de custas (artigo 138 – Os feitos eleitorais são
gratuitos, não incidindo custas, preparo ou honorários, ressalvadas as exceções legais).

Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta Corte:

EMENTA: RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL.
INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA EM SISTEMA INFORMATIZADO DA
J U S T I Ç A E L E I T O R A L ( F I L I A W E B ) . M A T E R I A L I D A D E E
AUTORIACOMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.1.As provas colacionadas aos autos demonstram
que o recorrente teve a nítida intenção de burlar a legislação eleitoral ao inserir
informação falsa no sistema FILIAWEB da Justiça Eleitoral, filiando eleitor sem
autorização paratanto.
2. Na seara do processo eleitoral, não há condenação ao pagamento de
emolumentos ou custas processuais, porquanto as ações eleitorais visam à
prática de "atos necessários ao exercício da cidadania", nos termos do art. 5º, inc.
LXXVII,da Constituição Federal, regulamentado pela Lei nº 9.265/96. Ademais, o
Regimento Interno deste Tribunal estabelece a isenção de custas, conforme
autoriza o artigo 373, parágrafo único, do Código Eleitoral.
3 Recurso desprovido.
(TRE- PR Recurso Criminal nº9097, Acórdão, Des. Fernando Quadros Da Silva,
Publicação: DJ - Diário de justiça, 08/04/2021).

DISPOSITIVO

Posto isso, voto pelo não conhecimento dos Recursos Criminais interpostos por
Alessandro Adelino Otto e, de ofício, excluir a condenação em custas, eis que inexistentes.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43862922 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284909200000042819177
Número do documento: 24050807284909200000042819177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:54:00

DECLARAÇÃO DE VOTO

Tenho a honra de acompanhar integralmente o voto do eminente Relator.

Como bem pontuado, o recurso criminal interposto baseia-se unicamente na
alegada incidência do princípio da insignificância, o qual não foi invocado perante o Juízo
de origem. É certo que o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado pela
impossibilidade da análise de eventual aplicação desse princípio quando não alegado nas
instâncias inferiores. Como destacado, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, o
enfrentamento por instância superior de argumento não submetido ao juízo a quo,
caracteriza supressão de instância.

Logo o recurso não deve ser conhecido.

Não obstante, o Relator teve ainda o cuidado de proceder a análise da sentença
a fim de verificar eventual ilegalidade ou nulidade absoluta em favor do réu, tendo
apontado apenas a necessidade de exclusão de condenação do réu ao pagamento das
custas processuais, com o que concordo visto não ser devido na seara eleitoral.

Assim, acompanho o voto do relator pelo não conhecimento do Recurso
Criminal interposto por Alessandro Adelino Otto e, de ofício, excluir a condenação em
custas, eis que inexistentes.

É como voto.

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600089-40.2021.6.16.0177 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REVISOR: DES. LUIZ
OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: ALESSANDRO ADELINO OTTO -
Advogada do RECORRENTE: ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO - PR101600-A - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos recursos criminais, nos termos do voto do
relator. O revisor, desembargador Luiz Osorio Moraes Panza declarou voto.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.05.2024
Num. 43862922 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284909200000042819177
Número do documento: 24050807284909200000042819177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:54:00